Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que concedeu reabilitação criminal a R.P.A., condenado anteriormente por lesão corporal leve, reconhecendo o cumprimento dos requisitos do art. 94 do Código Penal e do art. 744 do Código de Processo Penal, com determinação de sigilo dos registros, conforme art. 748 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o requerente preenche os requisitos legais para obtenção da reabilitação criminal, conforme previsto nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após o decurso de 2 (dois) anos do término da pena ou de sua execução, desde que o requerente tenha mantido domicílio no país, demonstrado bom comportamento público e privado, e tenha ressarcido o dano causado ou demonstrado a impossibilidade de fazê-lo.
4. O requerente foi condenado à pena de 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com suspensão condicional da pena por dois anos, iniciada em 9/11/2021 e extinta em 5/9/2022, tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos da extinção da pena até a data do pedido.
5. Comprova-se que o requerente mantém domicílio no país e exerce atividade lícita como garagista, conforme documentação apresentada. Também não possui outros registros criminais e apresentou declaração de boa conduta, evidenciando bom comportamento público e privado.
6. O conjunto probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos legais, não subsistindo motivos para a reforma da sentença concessiva da reabilitação.

IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária desprovida.